Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708125-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A AGRAVADO: MN - ENGENHARIA LTDA, MAURO NEY GAYA DE OLIVEIRA, NATHALIA HARCKBART DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por SUPERMIX CONCRETO S/A contra a r. decisão proferida nos autos do agravo de instrumento interposto contra MN - ENGENHARIA LTDA E OUTROS, o qual não foi conhecido, devido à preclusão da matéria, com fulcro nos artigos 507 e 932, III, ambos do CPC. Intimem-se os agravados a se manifestarem sobre o recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 14 de julho de 2021 09:44:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator